Tribunal: TJBA
Processo: 8012710-41.2015.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012710-41.2015.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: JOSE PALMEIRA FILHO Advogado(s): Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. LC Nº 118/2005. REsp Nº 1.340.553/RS (TEMA REPETITIVO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Candeias contra sentença proferida em Execução Fiscal, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença, independentemente da demonstração de prejuízo; (ii) estabelecer se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente do crédito executado, à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para o reconhecimento da nulidade pela ausência de intimação da Fazenda Pública, a demonstração concreta de prejuízo, consistente na indicação de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que não ocorreu no caso. 4. A execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC nº 118/2005, razão pela qual o despacho citatório interrompeu a prescrição. 5. Com a ciência da Fazenda Pública acerca da frustração da tentativa de citação, iniciou-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 1º, da LEF. 6. Findo o prazo de suspensão, teve início a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 40, §§ 2º e 4º, da LEF. 7. A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial ou de citação válida do executado durante o lapso legal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. 8. A sentença observou os marcos temporais definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, inclusive quanto à necessidade de delimitação do período de suspensão e do prazo prescricional. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da QUINTA CÂMARA CÍVEL, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.